Tribunal: STF
Processo: ARE 1285767
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. ADMINISTRATIVO. RSC - RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS - III. DEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. PARCELAS ATRASADAS. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
    I - A Jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região entende que os Aposentados não foram excluídos da forma de cálculo prevista na Lei nº 12.772/2012. A partir de 1º de março de 2013, a Retribuição por Titulação (RT) passou a ser paga com base no Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) de acordo com o título acadêmico apresentado (especialização, mestrado e doutorado).
    II - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Com relação aos Honorários Advocatícios, a orientação desta E. Primeira Turma em hipóteses semelhantes é a de estabelecer a referida verba no patamar de 10% sobre o valor da Condenação.
    III - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. A Correção Monetária, em se tratando de Matérias Administrativa, Civil e Amparo Assistencial, se dará pelo IPCA e os Juros de Mora pela remuneração da Caderneta de Poupança, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal observando-se o que decido no RE 870.947 (STF).
    IV - Desprovimento da Apelação.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º da EC 41/2003; e art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    Confiram-se, ainda, em casos análogos ao presente, os seguintes julgados: ARE nº 1.188.694, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/3/19; RE nº 1.240.713, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/11/19; ARE nº 1.262.897/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/2020; dentre outros. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente